Tribunal: TJDFT
Processo: 0014231-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA INTEGRAL DE IMÓVEIS MATRICULADOS EM NOME DA EXECUTADA. FRAÇÕES. DESTACAMENTO. IMÓVEIS DIVISÍVEIS. FRAÇÕES. TRANSMISSÃO. ESCRITURAS PÚBLICAS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E INSTRUMENTOS PARTICULARES DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E PERMUTA DE IMÓVEIS. NEGÓCIOS APERFEIÇOADOS ANTES DO AVIAMENTO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE OU IMPEDIMENTO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO INEXORÁVEL. REGISTRO SUBSEQUENTE. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE APREENSÃO DA LEGITIMIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. PENHORA ILEGÍTIMA. ALCANCE DE BEM DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO CONSTITUTIVO NEGATIVO. ACOLHIMENTO. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA DISSONANTE DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO E OBTIDO. VERBA. PRESERVAÇÃO. ADEQUAÇÃO À RESSALVA LEGAL (CPC, ART. 85, §§ 2o, 8o E 11). APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa.
2. Conquanto não registrados os atos de disposição patrimonial correspondentes às alienações de frações de imóveis maiores, os negócios de disposição patrimonial traduzidos em promessas de compra e venda e permuta municiam a adquirente com estofo para, lastreada nos negócios, defender a posse e titularidade dos bens que lhes foram transmitidos de penhora advinda de execução manejada em desfavor da alienante, notadamente se evidenciado que à época da consumação dos negócios inexistia óbice ou impedimento à sua efetivação e foram realizados em data consideravelmente anterior ao aviamento da pretensão executiva da qual derivara a constrição, obstando que seja ventilada a subsistência de má-fé ou fraude.
3. Inexistindo óbice à consumação da alienação da coisa no momento em que realizado o negócio, pois inexistente qualquer restrição anotada no registro imobiliário e/ou ação manejada em face do alienante, a constrição que a atingira, proveniente de execução manejada posteriormente à aquisição, somente é passível de preservação se evidenciada a ma-fé do adquirente, ônus que resta afetado ao exequente, pois presumível, nessas circunstâncias, a boa-fé, resultando que, não comprovada, deve ser ratificada a legitimidade da alienação, com a consequente desoneração do imóvel (CPC, art. 373, I e II).
4. Consoante há muito estratificado e conforme orientação firmada no entendimento sumular consubstanciado no enunciado 84 editado pela Corte Superior de Justiça, ao possuidor de boa-fé assiste o direito de defender a posse do bem adquirido via de compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, derivando que, exibido instrumento negocial que tivera como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, à adquirente deve ser resguardada proteção destinada a obstar que o bem seja expropriado em ação estranha à sua pessoa.
5. Consubstancia direito fundamental constitucionalmente resguardado a salvaguarda segundo a qual ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, traduzindo os embargos de terceiro instrumento destinado a conferir materialidade a esse enunciado por estar vocacionado a obstar que terceiro estranho à relação processual tenha seu patrimônio expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito.
6. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, enquadrando-se nessa preceituação a situação em que o valor atribuído à causa é mensurado em descompasso com a natureza da prestação perseguida e do proveito econômico almejado, ensejando que a verba seja, portanto, fixada mediante apreciação equitativa, mantendo-se, ainda, o valor fixado, quando, como no caso, adequado aos parâmetros legais(CPC, art. 85, §§2o e 8o).
7. Aviados embargos de terceiro, o valor da causa, como tradução do proveito econômico almejado, deve corresponder ao valor do bem objeto da constrição objeto da pretensão constitutiva negativa almejada, resultando que, em se tratando de fração inserida em imóvel substancialmente maior, inviável que o valor da causa seja mensurado com base no valor da área na qual inserida, legitimando que, acolhido o pedido, apreendido que o valor da causa fora mensurado em valor que não guarda compatibilidade com o proveito econômico obtido, a verba honorária seja fixada sob critério equitativo como forma de ser preservada sua gênese e destinação, que são a remuneração adequada dos trabalhos desenvolvidos pelo patrono da parte vencedora (CPC, art. 85, §§2o e 8o).
8. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime.